Tribunal: CARF
Processo: 10907.001418/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001418/2009-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.123 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
SUELY WILMA LICETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações constantes do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 10 a 13, exigem-se da contribuinte os
montantes de R$ 2.308,62 de imposto suplementar, R$ 1.731,46 de multa de ofício de
75% e encargos legais, relativos ao exercício 2007, ano(s)-calendário2006.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 06 a 08), constatou
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, R$ 30.141,60 com R$ 158,78
de IRRF, em face das informações em Dirf das fontes pagadoras Panaprevidência e
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por falta de atendimento à intimação para
comprovar o direito à isenção por moléstia grave.
Cientificada, em 24/07/2009 (fls. 17 e 18), a contribuinte apresentou, em 30/07/2009, a
impugnação de fl. 02, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 21), alegando
direito à isenção dos rendimentos autuados, afirmando tratarem-se de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, auferidos pela portadora de moléstia grave.
Instrui a petição com documento de fls. 03.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001418/2009-21
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001418/2009-21

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Inexistindo nos autos a comprovação de que os rendimentos auferidos pelo portador de
moléstia grave se referem a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, não há
como reconhecer a isenção pretendida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos de Paranaprevidencia e INSS, no valor total de R$ 30.141,60.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001418/2009-21

de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001418/2009-21

Com sua reclamação inicial a interessada apresentou laudo médico pericial (e-fls.
3), emitido pelo INSS.
O julgado anterior manteve a exação (e-fls. 50), pelos seguintes fundamentos:
A contribuinte juntou aos autos o Laudo Médico de fl. 03, emitido pelo INSS,
comprovando a constatação da moléstia prevista em lei (CID I-25, Doença Isquêmica
Crônica do Coração, Cardiopatia grave), irreversível, em 30/11/1999.
No entanto, embora intimada a fazê-lo (fls. 09 e 14 a 16), a impugnante não logrou
comprovar, quer na fase preparatória quer na fase litigiosa do lançamento, tratarem-se
os rendimentos de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. Assim, não há como
se reconhecer a isenção pretendida.
Com a peça recursal a contribuinte anexou comprovantes de rendimentos (e-fls.
33/34), emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos objetos desta lide administrativa
Falando especificamente do comprovante emitido por Paranaprevidencia,
observamos que os rendimentos pagos foram enquadrados com a natureza 0561 – rendimento
do trabalho assalariado.
Se assim for, obviamente a interessada não faz jus ao benefício de isenção sobre
estes rendimentos, pois não seriam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, conforme
previsto pela legislação.
Contudo, existem indícios de que tais rendimentos possuem natureza diversa da
descrita naquele comprovante de rendimentos, seriam eles: i) o fato de que a contribuinte é
aposentada, no mínimo, desde 1999, informação obtida mediante consultas à internet; ii) o
objetivo institucional da fonte pagadora em questão, Paranaprevidencia é mantenedora de
benefícios previdenciários.
Por todo o exposto e em respeito ao princípio da verdade material.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
- Intimação da Paranaprevidencia para que ela esclareça de forma conclusiva a
natureza dos rendimentos (aposentadoria, pensão ou de trabalho assalariado).pagos à Suely
Wilma Licetti, durante o ano calendário de 2006.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca desta diligência, concedendo-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 46
DF CARF MF
Original